Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-79.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de autorização de venda de imóvel pertencente à curatelada.
2. Inicialmente convém ressaltar que o curador é o administrador nomeado judicialmente para o exercício do múnus da curatela e deve prestar contas de acordo com as regras previstas pelos artigos 550, e seguintes, do CPC. 2.1. As normas aplicáveis ao exercício da tutela e curatela, estabelecidas no Título IV do Código Civil, dispõem o curador deve, além de zelar pela saúde, sustento, segurança e satisfação das necessidades gerais do curatelado, administrar seu patrimônio e comprovar, por meio de prestação de contas, que exerceu adequadamente o encargo. 2.2. As contas do curador, no que dizem respeito aos recursos financeiros empregados no exercício da curatela, são prestadas em apenso aos autos do processo em que houve a nomeação do curador (art. 553 do CPC). 2.3. Ressalte-se que, nos termos da regra prevista no art. 1748 do Código Civil, a alienação de bens de pessoa sob curatela requer, ainda que mínima, dilação probatória, pois o pedido deve ser submetido ao Juízo competente, que autorizará a venda se verificada a necessidade do uso do patrimônio em prol do melhor interesse da curatelada, com a respectiva prestação de contas, sem a necessária oitiva da curatelada.
3. Na hipótese dos autos, foi comprovada a necessidade de alienação do imóvel em questão, uma vez que as despesas ordinárias da curatelada ultrapassam seus rendimentos, abrangendo remédios de uso contínuo, plano de saúde, serviços de cuidadoras, mercado e contas domésticas.
4. A regra prevista no art. 496 do Código Civil estabelece a possibilidade de invalidade do negócio jurídico na hipótese de compra e venda celebrada entre ascendente e descendente, sem o expresso consentimento dos outros descendentes e do cônjuge. Isso não obstante, a autorização judicial afasta a referida hipótese de invalidade.
5. Recursos conhecido e desprovido.